Tribunal: STF
Processo: HC 63580
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-11
Data de publicação: 1986-03-11

Ementa:
HABEAS-CORPUS. NULIDADES DE ATOS PROCESSUAIS. INOCORRENCIA. O ARTIGO
567 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONSAGRA O PRINCÍPIO DE CONSERVAÇÃO
DOS ATOS QUE, EMBORA CONTENHAM CERTA CARGA DECISORIA, NÃO SÃO
TERMINATIVOS DO PROCESSO E NEM CONSTITUEM ENTREGA DE PRESTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
O ATO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA ESTA SUJEITO AO PRINCÍPIO DE
CONSERVAÇÃO.